Tribunal: TJDFT
Processo: 0702657-71.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DESÍDIA. DANOS MORAIS. QUANTUM. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE.
1. O artigo 123, inc. I, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe caber ao adquirente a responsabilidade pela transferência da titularidade do veículo junto ao DETRAN, enquanto o art. 134, do referido Diploma Legal, estabelece que é responsabilidade do vendedor realizar a comunicação de venda do veículo, caso o comprador não cumpra o disposto no art. 123, inciso I, § 1o.
2. Na hipótese, a conduta desidiosa do adquirente ocasionou a negativação do nome do vendedor perante o fisco e a imputação de penalidades no seu cadastro junto ao DETRAN, de modo que há nexo de causalidade entre a conduta ilícita descrita e os danos suportados pelo antigo proprietário, gerando o dever de reparação civil, nos termos do art. 186 do Código Civil.
3. A adequada mensuração do valor a ser atribuído aos danos morais deve pautar-se em critérios de moderação e de razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. Destaca-se, ainda, a finalidade didático-pedagógica da sanção. Ademais, a compensação não pode ser elevada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem diminuta, tornando-se inexpressiva e inócua. Deve, ainda, consoante assevera a melhor doutrina, atender à tríplice finalidade: compensatória, punitiva e preventiva.
4. Recurso provido.